Tribunal: TJMT
Processo: 1020620-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020620-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DAIANY NUNES SCHWENK - CPF: 025.778.131-55 (ADVOGADO), SUNAMITA CRISTINA NASCIMENTO SILVA 05736353660 - CNPJ: 29.497.664/0001-90 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SEQUESTRO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DESCUMRIMENTO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, trata-se, na origem, de uma ação de cobrança, com pedido de tutela de urgência de sequestro judicial de veículo, ajuizada pela Agravante em desfavor da Agravada pretendendo o recebimento da contraprestação devida em virtude dos serviços de limpeza contratados pela Agravada, prestados pela Agravante e não pagos; contudo, não há prova pré-constituída da mencionada contratação, o que apesar de não ser condição
sine qua non
para o ajuizamento e processamento da ação de cobrança, por certo daria subsídios ao magistrado para a concessão da tutela de urgência pretendida.

2. Exigindo a questão maior dilação probatória prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da controvérsia,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC,
revelando-se correto o indeferimento da tutela de urgência pretendida e
impondo-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SUNAMITA CRISTINA NASCIMENTO SILVA - ME
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de Jaciara

que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Morais no 1003023-21.2023.8.11.0010
ajuizada em face de
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. (USINA PORTO SEGURO DE AÇÚCAR, ETANOL E BIONERGIA)
, a qual
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela de urgência pretendida com a finalidade de determinar
“o sequestro judicial do veículo Caminhão VW 16.220, Chassi 9BWYTAHT9TDB58647, Renavan 00667857427, cor BRANCO, nomeando como seu fiel depositário o Sr. Marcos Antônio Vilela, portador do CPF n. 701.803.991-60”
.

Em suas razões recursais (id. 229336660), a Agravante sustenta, em síntese, que
“firmou o contrato de prestação de serviço com a agravada que descumpriu com o contrato, deixando de realizar o pagamento, e diante das circunstâncias atuais da empresa, (suspensa) poderá ocorrer a perda da garantia do recebimento da dívida que a agravada tem com o agravante, buscando então, através desta ação, a garantia do resultado útil do processo”
.

E segue argumentando que,
“o requisito de urgência no caso dos autos reside no fato de que o agravante está na iminência de sofrer perdas, pois, e o local onde está o caminhão está sendo “saqueado””
.

Nesse contexto, requer
“o conhecimento do presente recurso e o deferimento da medida de antecipação de tutela recursal, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja, ao menos por hora determinado, o sequestro judicial do veículo Caminhão VW 16.220, Chassi 9BWYTAHT9TDB58647, Renavan 00667857427, cor BRANCO, nomeando como seu fiel depositário o Sr. Marcos Antônio Vilela, portador do CPF n. 701.803.991-60”
e, no mérito, requer o PROVIMENTO do recurso com a consequente reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal antecipada.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 229404650).

Em decisão lançada no id. 229955193 indeferi a antecipação de tutela recursal pretendida e determinei a intimação da parte Agravada.

A parte Agravada
não apresentou contrarrazões (id. 247188677).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SUNAMITA CRISTINA NASCIMENTO SILVA - ME
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara de Jaciara

que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Morais no 1003023-21.2023.8.11.0010
ajuizada em face de
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. (USINA PORTO SEGURO DE AÇÚCAR, ETANOL E BIONERGIA)
, a qual
INDEFERIU
o pedido de concessão de tutela de urgência pretendida com a finalidade de determinar
“o sequestro judicial do veículo Caminhão VW 16.220, Chassi 9BWYTAHT9TDB58647, Renavan 00667857427, cor BRANCO, nomeando como seu fiel depositário o Sr. Marcos Antônio Vilela, portador do CPF n. 701.803.991-60”.

Em suas razões recursais (id. 229336660), a Agravante sustenta, em síntese, que
“firmou o contrato de prestação de serviço com a agravada que descumpriu com o contrato, deixando de realizar o pagamento, e diante das circunstâncias atuais da empresa, (suspensa) poderá ocorrer a perda da garantia do recebimento da dívida que a agravada tem com o agravante, buscando então, através desta ação, a garantia do resultado útil do processo”
.

E segue argumentando que,
“o requisito de urgência no caso dos autos reside no fato de que o agravante está na iminência de sofrer perdas, pois, e o local onde está o caminhão está sendo “saqueado””
.

Nesse contexto, requer
“o conhecimento do presente recurso e o deferimento da medida de antecipação
de tutela recursal, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja, ao menos por hora determinado, o sequestro judicial do veículo Caminhão VW 16.220, Chassi 9BWYTAHT9TDB58647, Renavan 00667857427, cor BRANCO, nomeando como seu fiel depositário o Sr. Marcos Antônio Vilela, portador do CPF n. 701.803.991-60”
e, no mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada e confirmação da tutela recursal antecipada.

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo não comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de concessão de tutela de sequestro judicial do veículo
“
Caminhão VW 16.220, Chassi 9BWYTAHT9TDB58647, Renavan 00667857427, cor BRANCO, nomeando como seu fiel depositário o Sr. Marcos Antônio Vilela, portador do CPF n. 701.803.991-60”
.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
.

Compulsando os autos de origem é possível constatar que a Requerente, ora Agravante, alega que foi contratada pela parte Agravada para prestar serviços de limpeza e esteira em determinado equipamentos e locais do estabelecimento, bem como que os serviços foram prestados entre agosto a setembro de 2018.

Contudo, a parte Agravada teria descumprido com o contratado, deixando de realizar o pagamento dos serviços prestados, cujo débito, acumulado e acrescido de juros e correção, perfazia à época do ajuizamento da ação a quantia de R$ 96.116,81 (noventa e seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta e um centavos),

Diante desse contexto e alegando o perigo de perdimento do patrimônio da parte Requerida/Agravada pela ação de vândalos e, consequentemente, frustração do resultado da ação de cobrança, a Requerente/Agravante postulou pela concessão de tutela de sequestro judicial de veículos da parte Requerida/Agravada.

O Juiz
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido ante a necessidade de dilação probatória.

Pois bem, em resumo, o caso dos autos se trata de uma ação de cobrança ajuizada pela ora Agravante em desfavor da Agravada pretendendo o recebimento da contraprestação devida em virtude dos serviços de limpeza prestados.

Contudo, não há nos autos prova documental do mencionado contrato ou outra prova que dê indícios da contratação do serviço, além das notas fiscais emitidas pela Agravante.

Nessa trilha, considerando o caso específico dos autos e até mesmo a alegação de que o patrimônio da Agravada está sendo vandalizado, a Agravante poderia, por cautela, ter constituído a Agravada em mora, mediante a expedição de notificação extrajudicial de cobrança, o que apesar de não ser condição
sine qua non
para o ajuizamento e processamento da ação de cobrança, por certo daria subsídios ao magistrado para a concessão da tutela de urgência.

Desse modo, s.m.j., não me parece razoável deferir a tutela de urgência de sequestro de veículo pretendida, mormente em julgamento de Agravo de Instrumento, sem que os autos tenham sido devidamente instruídos.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE DE ARRESTO CAUTELAR (ART. 300/ 301 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - No caso específico da cautelar de arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

IV – Recurso desprovido.
(N.U 1019972-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DIREITO PLEITEADO – RESERVA DE VALORES RECEBIDOS PELA PARTE DEMANDADA – ACORDO VERBAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
II - O deferimento da tutela de urgência demandaria algum indício de prova acerca do direito em questão, notadamente quanto ao percentual ajustado entre as partes, não sendo possível presumir que o ajuste teria se dado no patamar unilateralmente defendido pela agravante.
III - Não há provas precisas por parte da agravante acerca de eventual dilapidação ou desvio de recursos por parte do agravado, que, ainda, não teria patrimônio capaz de atender à pretensão da autora, caso se aguarde o deslinde da ação.
(N.U 1010912-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 08/08/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA ADEQUAR AS COBRANÇAS AO CONSUMO REAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito (CPC, art. 301).
(N.U 1017579-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025